Tribunal: TJDFT
Processo: 0735504-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO QUE FOI POSTERIORMENTE EXTINTA PELO JUÍZO DA VEPEMA. ENCAMINHAMENTO PELO SETOR PSICOSSOCIAL COM EMISSÃO DE BOLETO NÃO PAGO PELO SENTENCIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PREVISTO NO ART. 117, V, DO CP. INOCORRÊNCIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA ALTERNATIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da VEPEMA que indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão executória em relação às penas fixadas em três cartas de guia, por considerar que os encaminhamentos pelo Posto Psicossocial, sem o respetivo registro de cumprimento das penas alternativas, teriam interrompido o prazo prescricional.
2. Não se conhece do recurso de agravo quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa à execução que fora posteriormente extinta pelo Juízo da VEPEMA, ficando prejudicado o recurso nessa parte.
3. O simples ato de encaminhamento do sentenciado pelo Posto Psicossocial, com emissão de boleto que não foi pago pelo sentenciado e sem o respectivo registro como início de cumprimento da pena alternativa de prestação pecuniária, não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória, o que só ocorre “pelo início ou continuação do cumprimento da pena”, nos termos do art. 117, V, do Código Penal.
4. Logo, consideradas as datas do trânsito em julgado para o Ministério Público e as penas aplicadas, impõe-se reconhecer, no caso, a prescrição da pretensão executória e, em consequência, extinguir a punibilidade do agravante com base nos arts. 107, IV; 109, V; 110, caput; 112, I; e 115, todos do CP.
5. Agravo em execução penal conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.